Tribunal: STF
Processo: RHC 187360
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DECLARAÇÃO FALSA EM PEDIDO DE RESIDÊNCIA PROVISÓRIA. ARTIGO 125, XIII, DA LEI 6.815/80. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. SUBSUNÇÃO AO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 434.541, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECLARAÇÃO FALSA EM PEDIDO DE RESIDÊNCIA PROVISÓRIA. LEI N.º 13.445/2017 (ESTATUTO DO ESTRANGEIRO). ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ART. 299 DO CP. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Conforme entendimento desta Corte Superior, não houve ocorrência de abolitio criminis com relação à conduta imputada ao recorrido (art. 125, XIII, da Lei n.º 6.815/1980, revogada pela Lei n.º 13.445/2017). Isso porque, apesar da ab-rogação do Estatuto do Estrangeiro, a atitude permanece sendo crime, porquanto prevista no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), devendo ser observado o princípio da continuidade normativa. Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido”. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 125, XIII da Lei nº 6.815/80, por ter, supostamente, feito declaração falsa em processo de residência provisória e obtenção de anistia em favor de terceira pessoa. 
    O juízo de primeira instância rejeitou a denúncia, por entender que a conduta praticada pelo ora paciente é considerada atípica.
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Tribunal de origem para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na falta de justa causa para o recebimento da denúncia, em razão da ocorrência da abolitio criminis.
     A tese defensiva se fundamento na alegação de que “a nova Lei da Imigração, delineada na Lei n. 13445/2017, deixou de considerar típica a conduta tipificada no art. 125 e demais incisos do normativo legal n. 6.815/80 e não previu nenhuma outra infração penal que tivesse descrição de fato igual ou semelhante”.
    Nesse sentido, entende que “não há justa causa para a ação penal, e é nitidamente nula a decisão que determina o recebimento da denúncia por crime previsto em artigo revogado”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Em face do exposto, a Defensoria Pública da União requer liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus em favor de VLADEMIR MARINE, com o trancamento liminar da ação penal, haja vista a ocorrência de abolitio criminis. 
    No mérito, requer-se a confirmação da liminar. 
    Pugna, ainda, pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União da sessão de julgamento da presente ordem”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem, ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo o trecho da fundamentação da manifestação do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Não assiste razão ao agravante. 
    Conforme já adiantado na decisão ora recorrida, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não houve ocorrência de abolitio criminis com relação à conduta imputada ao recorrido (art. 125, XIII, da Lei n.º 6.815/1980, revogada pela Lei n.º 13.445/2017). Isso porque, apesar da ab-rogação do antigo Estatuto do Estrangeiro, a atitude permanece sendo crime, porquanto prevista no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), devendo ser observado o princípio da continuidade normativa. 
    A respeito, confira-se o recente julgado colacionado na decisão: 
    (…)
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.847.475/SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje: 2/3/2020; e AREsp 1.422.138/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Dje: 14/10/2019. 
    Dessa forma, a par da orientação jurisprudencial acima, a decisão merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Consoante assentado na decisão ora impugnada, a conduta prevista no revogado artigo 125, XIII, da Lei nº 6.815/80, subsume-se agora ao artigo 299 do Código Penal, ante a incidência do princípio da continuidade normativa.
    Deveras, entendo que a conduta de “fazer declaração falsa em processo de transformação de visto, de registro, de alteração de assentamentos, de naturalização, ou para a obtenção de passaporte para estrangeiro, laissez-passer ou, quando exigido, visto de saída”, prevista no revogado Estatuto do Estrangeiro, não pode ser considerada atípica, uma vez que se enquadra também ao tipo previsto no artigo 299 do Código Penal. 
    Com efeito, a revogação de uma lei penal não implica, necessariamente, descriminalização das condutas nela tipificadas, sendo necessária a observância do princípio da continuidade normativo-típica, naquilo que impõe a manutenção das condenações dos que incorreram em tipos penais da Lei revogada quando há tipificação correspondente em outra lei penal. Nesse sentido, colaciono, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Apropriação indébita previdenciária. Lei nº 9.983/2000. Abolitio Criminis. Inocorrência. Princípio da continuidade normativo-típica. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Ausência de elementos nos autos para análise. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte alinhou-se no sentido de que, nos moldes do princípio da continuidade normativo-típica, o art. 3º da Lei nº 9.983/2000 apenas transmudou a base legal de imputação do crime de apropriação indébita previdenciária para o Código Penal (art. 168-A), não tendo havido alteração na descrição da conduta anteriormente incriminada na Lei nº 8.212/90. 2. Inviável analisar eventual extinção da punibilidade frente a ocorrência da prescrição em razão da insuficiência elementos nos autos para tanto. 3. Agravo regimental não provido” (AI 804.466 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/02/2012).
    “PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 12, § 2º, INCISO III, DA LEI 6.368/76 (CONTRIBUIÇÃO PARA O TRÁFICO, COMO “FOGUETEIRO”). REVOGAÇÃO DA LEI 6.368/76 PELA LEI 11.343/06. ABOLITIO CRIMINIS. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 37 DA LEI REVOGADORA. LEX MITIOR. RETROAÇÃO. ART. 5º, INC. XL, DA CF. 1. A conduta do ‘fogueteiro do tráfico’, antes tipificada no art. 12, § 2º, da Lei 6.368/76, encontra correspondente no art. 37 da Lei que a revogou, a Lei 11.343/06, não cabendo falar em abolitio criminis. 2. O informante, na sistemática anterior, era penalmente responsável como coautor ou partícipe do crime para o qual colaborava, em sintonia com a teoria monística do art. 29 do Código Penal: ‘Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade’. 3. A nova Lei de Entorpecentes abandonou a teoria monística, ao tipificar no art. 37, como autônoma, a conduta do colaborador, aludindo ao informante (o ‘fogueteiro’, sem dúvida, é informante), e cominou, em seu preceito secundário, pena de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão, e o pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa, que é inferior à pena cominada no art. 12 da Lei 6.368/76, expressando a mens lege que a conduta a ser punida mais severamente é a do verdadeiro traficante, e não as periféricas. 4. A revogação da lei penal não implica, necessariamente, descriminalização de condutas. Necessária se faz a observância ao princípio da continuidade normativo-típica, a impor a manutenção de condenações dos que infringiram tipos penais da lei revogada quando há, como in casu, correspondência na lei revogadora. 5. Reconhecida a dupla tipicidade, é imperioso que se faça a dosimetria da pena tendo como parâmetro o quantum cominado abstratamente no preceito secundário do art. 37 da Lei 11.343/06, de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão, lex mitior retroativa por força do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e não a pena in abstrato cominada no art. 12 da Lei 6.368/76, de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão. 6. Ordem denegada nos termos em que requerida, mas concedida, de ofício, para determinar ao juízo da execução que proceda à nova dosimetria, tendo como baliza a pena abstratamente cominada no art. 37 da Lei 11.343/06, observando-se os consectários da execução decorrentes da pena redimensionada, como progressão de regime, livramento condicional etc.” (AI 804.466 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/11/2011).
    Por oportuno, impende consignar, também, que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/05/2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V – Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/04/2017)
    Na hipótese sub examine, tendo a peça acusatória evidenciado a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “O inconformismo do Recorrente não é suscetível de provimento. 
    Ao contrário do sustenta o Recorrente, não houve abolitio criminis da conduta de declarar informações falsas em pedido de residência de estrangeiro no Brasil, uma vez que, embora houvesse, antes da revogação do Estatuto do Estrangeiro pela Lei nº 13.445/2017, Lei de Migração, a tipificação criminal naquele diploma da específica conduta em comento, a inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante já era tipificada como crime de falsidade ideológica pelo artigo 299 do Código Penal. 
    A existência na Lei de Migração, precisamente em seu artigo 123, de estipulação segundo a qual ‘Ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto nos casos previstos nesta Lei.’, não viabiliza a interpretação de que a conduta praticada pelo Recorrente seria atípica também à luz do Código Penal, seja porque não houve explícita ressalva nesse sentido, conforme prevê a parte final do dispositivo legal acima transcrito, seja porque a persecução penal deflagrada em razão do fornecimento de informações falsas em pedido de residência não implica cerceamento da liberdade do estrangeiro por razões migratórias, mas, se ultimada a persecução penal com a condenação pela prática da conduta em comento, pela prática de crime outrora já previsto no Código Penal, falsidade ideológica. 
    Portanto, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘não houve ocorrência de abolitio criminis com relação à conduta imputada ao recorrido (art. 125, XIII, da Lei n.º 6.815/1980, revogada pela Lei n.º 13.445/2017). Isso porque, apesar da ab-rogação do Estatuto do Estrangeiro, a atitude permanece sendo crime, porquanto prevista no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), devendo ser observado o princípio da continuidade normativa’, não ofende o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no artigo 5º, XL, da Constituição Federal, não havendo nenhuma violação constitucional a ensejar remediação pela via recursal eleita”.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente